Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO BLOQUEIO DE REABILITAÇÃO. CNH VENCIDA. EXAMES DE RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega a parte autora que o próprio DETRAN reviu o processo de cassação da sua CNH e alterou o motivo do bloqueio de reabilitação para renovação. Assevera que uma vez realizado o curso de reciclagem e suspensa a penalidade da cassação, a CNH deveria ser imediatamente restituída, o que não ocorreu por erro da Administração. Acrescenta que o DETRAN continua exigindo de forma equivocada que a autora realize novo curso de reciclagem, o que é indevido. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de restituição da CNH desembaraçada de quaisquer restrições e com o desbloqueio do seu prontuário.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57989532) e com preparo regular (ID 57989533 e 57989534). Contrarrazões apresentadas (ID 57989538).
3. Não assiste razão à recorrente. Os documentos juntados aos autos deixam claro que houve revisão do processo administrativo de cassação da CNH da autora e alteração do motivo de bloqueio de reabilitação para renovação, de modo que não há exigência do DETRAN para que a recorrente refaça o curso de reciclagem, mas apenas os exames necessários para renovação.
4. Dessa forma, à mingua de demonstração do impedimento de realizar os exames de renovação da CNH, não merece amparo o pedido da recorrente de imediata restituição da CNH livre e desembaraçada de quaisquer restrições já que, estando a CNH vencida, é necessária a realização dos exames de renovação.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.